Tribunal: TJSP
Processo: 0004706-74.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto por João Victor Pereira de Freitas contra decisão que negou remição de pena por aprovação no Encceja.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a aprovação no Encceja, sem comprovação de estudo efetivo, atende aos requisitos para remição de pena.
III. Razões de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto por João Victor Pereira de Freitas contra decisão que negou remição de pena por aprovação no Encceja.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a aprovação no Encceja, sem comprovação de estudo efetivo, atende aos requisitos para remição de pena.
III. Razões de Decidir
3. Remição por estudo visa o aprimoramento durante a pena. 4. Falta de comprovação de estudo efetivo desvirtua a finalidade da remição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aprovação no Encceja sem estudo efetivo não atende aos requisitos para remição.
Legislação Citada: LEP, art. 126, § 1o; Recomendação no 44 do CNJ.
Jurisprudência Citada: Súmula/STJ no 341.